Tribunal: CARF
Processo: 13975.720267/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13975.720267/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.475 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
WALMOR PASQUALINI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-48.130 da 5a Turma da DRJ
em Recife/PE (fls. 35 e segs.).
1. Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 4/7), relativamente ao ano-calendário de 2010, na qual foi apurado
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) Suplementar no valor de R$ 3.331,59, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
2. Anteriormente, na declaração de ajuste anual, o contribuinte informou imposto a
restituir no valor de R$ 24,52.
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a referida alteração
decorrera da glosa de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública no valor de R$ 24000,00. Vejamos as justificativas da fiscalização extraídas do
processo (imagem retirada do original – fl. 5):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13975.720267/2013-74
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.475 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720267/2013-74

4. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fl. 2) com base sinteticamente nos
fundamentos a seguir:
(imagens extraídas da peça impugnatória original):
(...)

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.475 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720267/2013-74

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Abrangência da lide
6. A defesa se insurge contra a glosa da dedução de pensão alimentícia judicial no valor
de R$ 24.000,00.
6.1. Em sua impugnação, o autor alega essencialmente que o valor refere-se a
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, em decorrência de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio
consensual.
6.2. A fiscalização alega que no decorrer do procedimento fiscal o contribuinte não
comprovou a decisão judicial ou a escritura pública.
6.3. A glosa se refere ao valor da pensão alimentícia que o contribuinte não comprovou
serem oriundas escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
no decorrer do procedimento fiscal. É esta a controvérsia.
6.4. Este é o objeto do presente julgamento.
Do mérito
7. Neste ponto, cumpre transcrever a norma a respeito da dedução relativa à pensão
alimentícia:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
8. Como se observa, só pode ser aceita como dedução da base de cálculo do imposto de
renda a pensão alimentícia decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
9. No caso em tela, verificamos que o impugnante apresenta às fls. 9/15 Petição
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 1o Vara Cível da
Comarca de Rio do Sul/SC, autos n. 054.07.000860-8, Acordo judicial, tendo como
partes Walmor Pasqualini Filho e Ximenes Airley Marchetti. À fl. 12, no item dos
alimentos, abaixo colacionado, fica estipulado que os alimentos dos filhos, permanece o
valor arbitrado em sentença proferida na ação de alimentos, autos no 054.07.000035-6,
sendo 2,2 salários mínimos mensais para cada filho dos requerentes, Gustavo Marchetti
Pasqualini e Alex Marchetti Pasqualini.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.475 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720267/2013-74

9.1. O impugnante apresenta à fl. 16, abaixo colacionado, documento em que o juiz
homologa a partilha dos bens do casal na forma apresentada, mas não aparece nenhuma
menção a pensão alimentícia.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.475 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720267/2013-74

10.1 Havendo dúvidas quanto à efetividade do pagamento da obrigação alimentar, pode
a autoridade fiscal exigir elementos adicionais de prova. No presente caso, o
contribuinte apresentou elementos materiais que demonstrassem o efetivo pagamento da
dedução de pensão alimentícia(a exemplo de cópias de recibos, cópias de cheques,
comprovantes de transferências ou extratos da conta bancária ou outros documentos que
demonstrassem a efetividade do pagamento.).
10.2 Registre-se que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo,
cabendo a este apontar documentação suficiente para dirimir os questionamentos acerca
do fato informado em sua declaração de ajuste, conforme dispõe o art. 73 do RIR/99:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência da
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
10.3. Verificamos às fls. 17/30 comprovantes de entregas de envelope de depósito em
conta corrente, mas não fica comprovado o efetivo pagamento da pensão, pois não foi
demonstrado que os depósitos constates destes envelopes se efetivaram, ou seja, não
ficou demonstrado o crédito na conta da Sra. Ximenes Marchetti.
11. Com base nos documentos apresentados não ficou comprovado a homologação
judicial do acordo de pensão alimentícia e além do mais não ficou comprovado o efetivo
pagamento da pensão alimentícia.
12. Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do julgador na
apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, não será aceito o
valor de R$ 24.000,00 a título de deduções de pensão alimentícia, pois não foi
comprovada a existência decisão judicial,acordo homologado judicialmente ou a
escritura pública prevendo o pagamento de pensão alimentícia e além do mais não ficou
comprovado o efetivo pagamento.
13. Diante de todo o exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO,
para determinar a exoneração do crédito tributário lançado de ofício, controlado neste
processo, nos termos do presente voto.

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/12/2014, Recurso Voluntário, fl. 46, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
pensão alimentícia glosada pelo Fisco.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.475 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720267/2013-74

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial supostamente paga a seus filhos. As glosas foram
integralmente mantidas no julgamento da impugnação na DRJ uma vez que a turma julgadora
entendeu que não foi comprovada a existência decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou a escritura pública prevendo o pagamento de pensão alimentícia e além do mais
não ficou comprovado o efetivo pagamento.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente anexa cópia da sentença proferida
nos autos 054.07.000035-6 - Ação de Alimentos, onde confirma o compromisso do
alimentante/reclamante, em depositar mensalmente a cada filho o equivalente a 2,2 salários
mínimos (fls. 54 a 57).
Para fins de comprovar a efetividade dos pagamentos, o interessado faz juntar aos
autos os comprovantes bancários de entrega de envelope para depósito na conta corrente de sua
ex-esposa, representante dos beneficiários, dos valores em dinheiro ou cheque. A não ser que sob
fundadas suspeitas em sentido diverso, uma vez havendo a sentença judicial a dar suporte
jurídico, há que se acatar os comprovantes de entrega dos envelopes, até mesmo porque são esses
os recibos emitidos pelo banco para o depositante.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecida a dedução de pensão alimentícia
judicial paga, conforme comprovado, no valor de R$ 24.000,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 85
DF CARF MF
Original